Tribunal: TJSP
Processo: 2100456-02.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento – Ausência de insurgência do embargado sobre o afastamento dos honorários advocatícios - Possibilidade de manutenção da verba honorária em favor do poupador - Ocorrência indevida de "Reformatio in pejus" - Correção.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2100456-02.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante
INNOCÊNCIA GARCIA DE TOLEDO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: INNOCÊNCIA GARCIA DE TOLEDO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135371
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolhimento Ausência de
insurgência do embargado sobre o afastamento dos honorários
advocatícios - Possibilidade de manutenção da verba honorária em
favor do poupador - Ocorrência indevida de “Reformatio in pejus”
- Correção.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
145/149 que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para alterar o termo inicial
dos juros de mora e afastar a condenação do Banco ao pagamento de honorários
advocatícios.
Sustenta o embargante que v. acórdão contém erro material,
especificamente pelo julgamento de matéria não ventilada pelos Agravantes, qual seja, a
exclusão dos honorários advocatícios fixados ao agravado. Aduz que o v. acórdão
reformou questão de mérito, ao dar provimento ao agravo quanto à data inicial da
incidência dos juros de mora, mas não reformou a condenação dos agravantes em
honorários de sucumbência em favor do Agravado.
Manifestação do embargado às fls. 07/10.
É O RELATÓRIO.
Reconhece-se a existência de omissão no acórdão impugnado,
envolvendo o pedido de afastamento da fixação de honorários advocatícios em favor do
Agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim se faz, uma vez que, embora descabível a condenação ao
pagamento da honorária, esta já estava fixada na decisão agravada e não houve insurgência
sobre o tema no recurso interposto por parte do embargado, para que restasse ensejado o
afastamento de aludida verba.
Portanto, houve, no ponto tratado, reformatio in pejus, ocorrência
indevida e que deve ser corrigida.
Então para o acerto que se faz necessário, fica aqui determinada a
manutenção da r. decisão de Primeira Instância quanto aos honorários de sucumbência
estabelecidos em favor dos agravantes.
Ficam, também, excluídos os honorários de sucumbência fixados no
valor de R$ 1.000,00 em favor do Banco embargado, ante sua total sucumbência quanto ao
objeto do recurso.
Nestes termos, ACOLHO os embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator